Tribunal: STF
Processo: HC 55849
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-02-21
Data de publicação: 1978-02-21

Ementa:
EMENTA: Cheque sem suficiente provisão de fundos. Crime de ação
pública, podendo qualquer do povo comunicar a sua existência à
autoridade policial (C.P.P., art. 5º § 3º).
        Prova testemunhal. Inexistência de equívoco quanto à sua
apreciação. Pedido de habeas-corpus indeferido.